Tribunal: TJDFT
Processo: 0700311-53.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700311-53.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADAIAS MACHADO ALVES RECORRIDO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição formulada pelo advogado dativo Dr. Clovis Coelho da Silva, ID 74864294, na qual manifestou-se em resposta à decisão ID 74291753. O advogado alegou que no tocante aos documentos exigidos para fins de comprovação da gratuidade por meio da decisão ID 73167927, solicitou ao recorrente sem sucesso, e que após vários dias o recorrente disse não trabalhar de carteira assinada, que não tinha declaração de IR, contracheque, e conta bancária. Quanto a decisão ID 73973274, que determinou o recolhimento do preparo, disse que o recorrente alegou que não tinha recursos, e que iria desistir da demanda visto não ter mais interesse na causa. O referido patrono alegou que apresentou nos autos Embargos de Declaração e Recurso Inominado. Sustentou que não foi possível apresentar a documentação solicitada em razão do recorrente não ter lhe enviado, e em que pese ser advogado dativo não tinha como forçar a entrega de documentos necessários ao andamento do processo, e para tanto anexou links de diretórios compartilhados pelo Google Drive, referentes à áudios. Ao final o patrono informou que realizou os atos previstos na Lei n 7.157/22 e Decreto n 43.821/22, e que a certidão ID 73149850, referente a sua nomeação não foi clara quanto a execução de atos apartados ou se era patrocínio integral do processo, colocando-se à disposição para continuar defendendo o recorrente nos autos. Requereu a reconsideração das decisões ID 73151813 e ID 73151814, considerando que o recorrente comprovou por meio dos áudios anexados à petição id 74864294, que não possuía os documentos exigidos. É o breve relatório. Decido. O Decreto n 43821/2022, regulamenta a Lei n n 7157/2022, que dispõe sobre o programa de acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, denominado Programa Justiça Mais Perto do Cidadão. Ambos descrevem as condutas que devem ser observadas pelo advogado dativo, o qual deve agir com conduta compatível com o Código de Ética e disciplina da OAB. Ademais o art. 17 da Lei n 7157/2022 prevê as condutas para fins de exclusão do advogado dativo do cadastro, e dentre as condutas há abandono de causa, ou atuação com desídia, negligência ou imperícia. O Advogado tem o dever legal de respeitar os prazos processuais, sendo que a Lei n 8906/94 estabelece as consequências do descumprimento deste dever, como a responsabilidade civil e disciplinar do advogado, caso haja potenciais prejuízos ao cliente. Em sua manifestação ID 73149818, o advogado dativo informa que o recorrente lhe disse não possuir nenhum dos documentos solicitados nos autos, pois não trabalhava de carteira assinada, não tinha declaração de IR, contracheque ou mesmo conta bancária. Compulsando os autos verifica-se que a referida informação é totalmente contraditória ao exposto na petição inicial pelo autor, ora recorrente, o qual diz ser motorista de aplicativo, e questiona valores indevidamente descontados de sua conta, diante da análise de seu “extrato bancário”. O patrono alega ainda, que solicitou por vários momentos a documentação exigida ao recorrente e que não tinha “como forçar a entrega dos documentos solicitados, e necessários para o andamento do processo”, anexando links de diretórios compartilhados pelo Google Drive, referentes à áudios. Ressalta-se que os links citados acima exigem permissão para acesso (convite expresso do proprietário dos arquivos) procedimento incompatível com as exigências deste Eg. TJDFT quanto a juntada de documentos no âmbito do Processo Judicial Eletrônico. É importante salientar que o advogado dativo nomeado em momento algum suscitou dúvidas quanto a extensão de sua atuação, ou mesmo, no decurso dos prazos processuais, compareceu aos autos solicitando a prorrogação de prazo para cumprimento das determinações judiciais relativas à juntada de documentos para fins de comprovação da gratuidade de justiça do recorrente. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo advogado dativo, e mantenho os termos das decisões ID 73973274 e ID 74291753. Em consulta aos autos verifica-se que o recorrente após intimação do teor da decisão ID 74291753, informou que iria contatar o advogado dativo Dr. Clóvis Coelho da Silva, conforme certidão ID 74771604. O patrono em sua manifestação ID 74864294, informou que o recorrente iria desistir da demanda por não mais possuir interesse na causa, todavia não requereu a desistência de modo expresso e inequívoco. De modo a regularizar o curso processual, intime-se o recorrente por meio do referido advogado dativo, para manifestar-se de modo expresso quanto a eventual desistência do Recurso Inominado interposto, nos termos do art. 998 do CPC Sem prejuízo, em complemento a decisão ID 74291753, oficie-se a OAB e a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, responsável pelo programa Justiça Mais Perto do Cidadão, encaminhando cópia da presente decisão e da petição ID 74864294, para prosseguimento na apuração dos fatos e providências cabíveis relativas ao Dr. Clovis Coelho da Silva, OAB/DF 75797. I. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito